Tribunal: TJDFT
Processo: 0716909-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. LASTRO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO POR TODOS OS CRIMES IMPUTADOS AO RÉU. PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. LICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS NO ATO DE BUSCA RESIDENCIAL. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos seguintes dispositivos: art. 306, §2o, da Lei no 9.503/97; art. 15 da Lei n. 10.826/2003 e absolutória quanto ao crime de posse de munição, sem prévia autorização - art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
II. Questão em discussão
2. (i) apurar se há lastro probatório para a condenação quanto ao crime de embriaguez ao volante; (ii) avaliar se as provas colhidas por ocasião da busca residencial/domiciliar são lícitas e aptas à configuração do crime de posse irregular de arma de fogo/munição de uso permitido.
III. Razões de decidir
3. Com a edição da Lei n. 12.760/2012, para a configuração do crime de embriaguez ao volante, tornou-se dispensável a realização do teste etílico ou do exame de alcoolemia, desde que a alteração da capacidade psicomotora tenha sido demonstrada por outros meios de prova como, por exemplo, o auto de constatação, prova testemunhal e/ou confissão espontânea – caso dos autos.
4. É lícita a diligência de busca residencial/domiciliar precedida de situação concreta capaz de conduzir à fundada suspeita quanto à prática de crime. 4. 1. Considerando que a posse irregular de arma de fogo é crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, é razoável pressupor a fundada suspeita da ocorrência do crime a partir dos disparos efetuados momentos antes, seguidos da fuga do acusado para a sua residência. Dispensável, portanto, o consentimento do morador ou a apresentação de ordem judicial.
5. Não tendo sido apresentada pela Defesa licença ou autorização para a posse das munições apreendidas na residência do acusado, que admitiu ter utilizado momentos antes um revólver de calibre compatível com os artefatos apreendidos, há lastro probatório para a condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e desprovido o apelo da Defesa.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 306 da Lei no 9.503/97; arts. 12 e 15 da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF. ARE 1.447.054 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023. STJ. REsp n. 1.574.681/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 30/5/2017. TJDFT. Acórdão 1986755, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, DJe: 24/04/2025. TJDFT. Acórdão 1398756, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, DJe: 03/03/2022. TJDFT. Acórdão 1997060, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, DJe: 20/05/2025.